Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RITO ESPECIAL. NORMA ESPECIAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante. O processo de origem foi distribuído inicialmente ao juízo suscitado, que intimou a parte autora para informar as razões do ajuizamento da ação naquele Juizado, considerando a existência de cláusula de eleição do Foro de Brasília, sob pena de arquivamento. Na ocasião, o autor informou que pretendia ajuizar a ação em Brasília, tendo se deslocado ao Fórum Leal Fagundes para tal finalidade, não sabendo o motivo da distribuição ao Juizado do Núcleo Bandeirante. Em vista do exposto, requereu a remessa dos autos para um dos Juizados de Brasília, pedido acatados pelo Juízo suscitado.
2. O juízo suscitante, por sua vez, fundamentou que o autor reside em Taguatinga e o réu no Núcleo Bandeirante – mesma localidade do imóvel objeto da locação – foros diversos do eleito no contrato objeto dos autos. Diante disso, reconheceu a abusividade da cláusula que elegeu o foro de Brasília, com fulcro no art. 63, §1o do CPC, suscitando o presente conflito negativo de competência.
3. O Juízo suscitado, por sua vez, prestou informações esclarecendo que apenas acolheu o pedido de remessa dos autos ao juízo de Brasília, quando manifesto expresso interesse no ajuizamento da ação na referida circunscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão repousa na legitimidade da adoção de foro de eleição diverso do domicílio das partes e do imóvel objeto do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No rito dos Juizados Especiais, a incompetência territorial deve ser resolvida com a extinção sem mérito. No caso em exame não houve propriamente o declínio de competência do juízo suscitado, mas o simples encaminhamento dos autos após aparente distribuição em foro diverso do pretendido pelo autor. No entanto, é evidente o intento do juízo suscitado no processamento do feito em foro diverso, uma vez que intimou a parte a dizer as razões do ajuizamento desta ação naquele Juizado, considerando a existência de cláusula de eleição do Foro de Brasília, sob pena de arquivamento, ainda que o imóvel esteja localizado naquela circunscrição e o réu nela resida. Por essa razão, admitido o presente conflito de competência.
6. A lei 9.099/95 tem regra específica a respeito da competência territorial em seu art. 4o, nos seguintes termos: "É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.” A circunscrição de Brasília não se amolda a quaisquer dessas hipóteses descritas na norma especial.
7. Em que pese o art. 58, II da Lei de Locações permitir que o foro de eleição prevaleça sobre o lugar da situação do imóvel, tal faculdade não permite às partes a eleição aleatória de foro. No caso em exame, nenhuma das partes tem domicílio na circunscrição de Brasília, tampouco nela se situa o imóvel. Neste sentido, é legítima a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, §5o do CPC, por ser abusiva a escolha aleatória de foro no presente caso.
8. Reconhecida a abusividade na cláusula de eleição de foro, devem ser observadas as demais normas a respeito da competência territorial. Neste sentido, o juízo suscitado é competente para o processamento e julgamento da ação, tanto com base no art. 4o, incisos I, II e parágrafo único da Lei 9.099/95, quanto com fulcro no art. 58, II, parte inicial, da Lei de Locações.

IV. DISPOSITIVO
9. Conflito negativo de competência conhecido e provido, declarando a competência do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.